Tribunal: TJBA
Processo: 2002213-53.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.º 2002213-53.2025.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 2001932-34.2024.8.05.0001 AGRAVANTE: AGNELO CUNHA ROLLA ADVOGADOS: HERCULES OLIVEIRA DA SILVA (OAB/BA 36.269) E ALEX DE SOUZA RIBEIRO (OAB/BA 42150) AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: EDIENE SANTOS LOUSADO PROCURADORA DE JUSTIÇA: LAIS TELES FERREIRA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À REMIÇÃO. PEDIDO PREJUDICADO. PRISÃO DOMICILIAR OU AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA PARA FINS DE ESTUDO EXTERNO. IMPOSSIBILIDADE. PRESO EM REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de execução penal interposto por condenado à pena de 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º-A, I, e § 2º, II e V; 180; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal, contra decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador, que indeferiu o pleito de prisão domiciliar ou autorização de saída para estudo superior e não reconheceu, inicialmente, a remição da pena por trabalho. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se caberia o reconhecimento da remição da pena pelo labor exercido; (ii) estabelecer se seria possível a concessão da prisão domiciliar para estudo em curso superior ao reeducando em regime fechado e determinar se caberia a autorização de saída temporária ou outra alternativa viável para frequentar ensino superior. III. Razões de decidir 3. O pedido de remição de 158 dias de pena foi integralmente atendido em juízo de retratação pela Magistrada de origem, restando prejudicada a análise recursal quanto a este ponto. 4. A prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da LEP, é benefício restrito ao regime aberto em hipóteses taxativas, não se aplicando a condenado em regime fechado, ainda que para fins de estudo. 5. A autorização de saída temporária para fins educacionais, prevista no art. 122 da LEP, somente é admitida para sentenciados em regime semiaberto, sendo incompatível com o regime fechado. 6. A concessão do pleito configuraria progressão per saltum, sem preenchimento dos requisitos objetivos do art. 112 da LEP, além de não haver comprovação de excepcionalidade ou impossibilidade de acesso a modalidades educacionais internas ou a distância. 7. A ausência de tornozeleira eletrônica ou de escolta não constitui fundamento para concessão de saída em desconformidade com os limites legais, mas reforça a inviabilidade prática e jurídica do pedido. IV. Dispositivo e Tese 8. Agravo de execução penal conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A satisfação integral do pedido em juízo de retratação implica a perda superveniente do objeto quanto à remição da pena pelo trabalho. 2. Não é cabível a concessão de prisão domiciliar a condenado em regime fechado, ainda que para fins de estudo, por ausência de previsão legal. 3. A saída temporária para estudo é medida exclusiva de presos em regime semiaberto, sendo incompatível com o regime fechado. 4. A concessão de benefício incompatível com o regime de cumprimento da pena configura progressão per saltum, vedada pela Lei de Execução Penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 208, V; CP, arts. 36, 112, 157, § 2º-A, I, e § 2º, II e V; 180; 288, parágrafo único; CPP, art. 589; LEP, arts. 41, XV; 117; 122; 126. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Agravo de Execução Penal nº 2648964-98.2023.8.13.0000, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), j. 22.04.2024. TJ-MT, Agravo de Execução Penal nº 1017757-07.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 22.11.2023. TJ-BA, Agravo de Execução Penal nº 8005562-96.2024.8.05.0000, Rel. Des. Ivone Ribeiro Gonçalves Bessa Ramos, Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, j. 14.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal n.º 2002213-53.2025.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como recorrente Agnelo Cunha Rolla e como recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o Agravo de Execução Penal e negar-lhe provimento, nos termos das razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 2002213-53.2025.8.05.0001